Tribunal: TJDFT
Processo: 0745805-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745805-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALTEMIR RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, por si ajuizada, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema INFOSEG. Em suas razões recursais (ID 77495060), narra que a execução tem por objetivo o recebimento de valores decorrentes da inadimplência do agravado, e que, diante da ausência de bens penhoráveis localizados por meio de outros sistemas, requereu a pesquisa via INFOSEG como última alternativa. Pontua que o sistema INFOSEG é uma ferramenta de integração nacional que permite acesso a diversas bases de dados, incluindo informações da Receita Federal, RAIS, DENATRAN/RENAVAM, entre outras, sendo útil para a localização de bens e vínculos empregatícios. Verbera que o indeferimento da pesquisa viola o princípio da efetividade da execução, previsto no artigo 797 do Código de Processo Civil, e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite o uso do INFOSEG como meio subsidiário de localização patrimonial, citando precedentes. Por fim, requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para determinar a realização da pesquisa via INFOSEG. No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, com a consequente autorização da pesquisa via INFOSEG; Pois bem. Em consulta aos autos, verifica-se estar ausente o preparo. Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção.Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil”, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento simples (e não em dobro, como havia sido determinado). 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2045174, 0720038-49.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NOVO SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DIFERIDA PARA IMEDIATAMENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. Com a implementação pelo TJDFT do novo sistema PAGCUSTAS, a partir de 02.09.2024, a comprovação do pagamento do preparo do agravo de instrumento via boleto bancário, com a necessária juntada da guia e comprovante, foi diferida para imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, o que não foi observado pela parte recorrente. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar adequadamente o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2024928, 0700261-44.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento tempestivo do preparo ou recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora